Tribunal: CARF
Processo: 18470.902894/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.902894/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.629 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
OPERSAN TRATAMENTO DE AGUAS E EFLUENTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005 no valor de R$ 106.354,17.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.902894/2010-83
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.629 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902894/2010-83

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico (e-fls. 13), as compensações não foram
homologadas, pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido.
A Unidade de origem da RFB analisou apenas a validade das informações de retenção na
fomente pois foram estas as únicas informações prestadas pela empresa em DCOMP. De um total de R$
106.354,17 (mesmo valor do crédito pleiteado) declarados a título de retenção, R$ 76.988,79 foram
validados. Não foram informados em DCOMPS qualquer valor de recolhimento ou compensação de
estimativas:

A relação detalhada das retenções informadas pela recorrente em DCOMP
encontra-se no relatório de e-fls. 136/137.
A contribuinte alega, em síntese, ter um crédito derivado de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2005 no valor de R$ 106.354,17 e entende ser ele originário de
retenções na fonte, por ter liquidado corretamente as estimativas apuradas no período.
Anexa cópia do livro razão e de notas fiscais de prestação de serviço a título de
amostragem com o intuito de comprovar as retenções na fonte. Requer perícia, aponta quesitos e
indica perito.
O litígio deste processo corresponde ao direito creditório não reconhecido,
equivalente a R$ 106.354,17.

Em sessão de 25 de outubro de 2018 (e-fls.269) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores identificaram o erro material cometido pela recorrente ao omitir as
informações de pagamento/compensação de estimativas de CSLL.
O relator apresentou tabela (e-fls. 272) com descrição de todas as estimativas
recolhidas via DARF e compensadas via DCOMP ́, concluindo que deveriam ser computados na
apuração da CSLL o total de R$ 285.898,42, a título de estimativas pagas/compensadas.
Ao final, apurou saldo negativo de CSLL no valor de R$ 68.496,60:
Considerando-se a confirmação das parcelas de composição do crédito e o fato
de não haver registros de autos de infração que pudessem alterar os valores apurados,
tem se que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005 é de R$ 68.496,60:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.629 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902894/2010-83

Diante do exposto, voto por considerar parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade, para indeferir o pedido de perícia, reconhecer o direito creditório
de R$ 68.496,60, e autorizar a homologação das compensações propostas até esse
limite.”

E quanto à glosa das retenções de CSLL, entenderam os julgadores que os
documentos anexados ao processo não comprovariam retenções de CSLL além daquelas
informadas em Dirf.
Ciente da decisão de primeira instância em 18/02/2019 (e-fls.279), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 20/03/2019 (e-fls.281), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
É o relatório.

Voto
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
A recorrente apresenta perante este CARF apenas um texto que demonstra um
inconformismo vago contra o resultado do julgamento proferido pela DRJ, sem apontar os erros
de julgamento eventualmente cometidos pela DRJ, resumindo seu inconformismo com a frase “o
referido posicionamento não merece prosperar”.
Em seguida, ocupa seu texto com alegações quanto ao suposto não recolhimento
das retenções pelas fontes pagadoras. No entanto, em nenhum trecho do despacho decisório ou
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.629 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902894/2010-83

do voto do relator consta qualquer menção à suposta falta de recolhimento de débitos por
parte das fontes pagadoras como elemento motivador para a glosa das retenções.
A glosa das retenções foi motivada pela ausência da prova de sua ocorrência.
Prova esta que jamais dependeu da comprovação do recolhimento do tributo retido pela fonte
pagadora. No presente caso, bastava à recorrente comprovar que prestou serviços e que sobre os
quais auferiu receitas correspondente ao preço pelo serviço já descontados os tributos passíveis
de retenção. Prova esta que não se faz apenas com o comprovante de retenção, como já
pacificado neste CARF.
O recolhimento dos tributos retidos aos cofres públicos é assunto tratado
exclusivamente entre RFB e a fonte pagadora e nem sequer pode ser debatido nestes autos,
inclusive por respeito ao sigilo fiscal da pessoa jurídica que retém o tributo.
A afirmação do relator de que os “documentos anexados ao processo não é
possível identificar que existam outras retenções além daquelas informadas em Dirf” não foi
diretamente contestada pela recorrente, visto que, como já dito, no recurso voluntário a
recorrente apenas apresenta um inconformismo genérico pelo resultado do julgamento, sem
acatar diretamente seus pontos de discordância em relação às conclusões do Acórdão da DRJ.
Em certo ponto do Recurso Voluntário, a recorrente elaborou o seguinte
parágrafo:
“No entanto, fato é que, ainda que entendesse que apenas as parcelas extraídas
das DIRFs poderiam ser reconhecidas, necessário seria que se determinasse a
realização de perícia para que a Fiscalização pudesse averiguar a efetiva retenção do
valor remanescente.”
Esta afirmação é equivocada, pois cabe à contribuinte a prova dos fatos que alega.
Se a recorrente, no uso do seu direito, preencheu PER/DCOMP informando que determinada
retenção de CSLL ou IRPJ teria ocorrido, cabe a ela, e não a RFB, a prova da ocorrência desta
retenção.
DO PEDIDO DE PERÍCIA
O pedido de perícia deve ser indeferido. Os quesitos apresentados na manifestação
de inconformidade (efls. 25) correspondem à perguntas que deveriam ter sido respondidas
exclusivamente pela recorrente no próprio texto da manifestação de inconformidade, ou, no
máximo, no Recurso Voluntário. Portanto, é a própria recorrente que deveria provar perante a
DRJ, em sede de recurso, que;
1. Recolheu as estimativas de CSLL em 2004, inclusive justificando
porque omitiu estas informações em DCOMP, prejudicando o trabalho
da fiscalização;
2. Se as receitas correspondentes às retenções glosadas foram oferecidas à
tributação;
No entanto, quanto ao item 3, como já esclarecido, não se trata de tema relevante
ao caso.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.629 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902894/2010-83

Ademais, a recorrente não apresenta qualquer observação em relação aos cálculos
realizados pelo relator do Acórdão recorrido, que deu parcial provimento à manifestação de
inconformidade.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 296
DF CARF MF
Original